Tribunal: TJSP
Processo: 0018813-56.2002.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decretação da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional. Desídia do exequente

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decretação da prescrição intercorrente. Impossibilidade. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional. Desídia do exequente não caracterizada. Exequente que agiu com zelo na condução do processo, cumprindo as exigências processuais que lhe eram cabíveis e tentando incansavelmente localizar bens da devedora passíveis de penhora. Hipótese em que a medida cabível é a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano. Inteligência do artigo 921 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada com o retorno dos autos à vara de origem, com a consequente suspensão da execução. RECURSO PROVIDO.